Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722706-63.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA, LORENA CARMONA SANTOS, PATRICIA CIPRIANI APELADO: LAZARO MARQUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO deduzido pelos Apelantes. Os Apelantes sustentam que o Apelado não comprovou a vigência do contrato de locação por prazo indeterminado. Afirmam que o contrato findou em 16 de agosto de 2019, com a desocupação do imóvel mediante Contrato de Cessão de Estabelecimento Comercial comunicada verbalmente ao Apelado. Salientam que as fiadoras não anuíram com a prorrogação do contrato e assim não podem ser responsabilizadas, nos termos do artigo 819 do Código Civil. Acrescentam que o indeferimento da produção de prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa. É o breve relatório. Decido. Acerca do efeito da apelação interposta contra a sentença que julga a ação de despejo, prescreve o artigo 58, inciso V, da Lei do Inquilinato: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Assim sendo, na ação de despejo fundada no artigo 9o, inciso III, da Lei do Inquilinato (falta de pagamento dos encargos locatícios), como na espécie, o recurso não é dotado de efeito suspensivo. Conforme explana Sílvio de Salvo Venosa: Lembre-se, a propósito, de que toda interposição de recursos produz, de imediato, o efeito comum a todos: o efeito devolutivo. Consiste este efeito na transferência ao juízo recursal do ato decisório recorrido a fim de que se reexamine a causa nos limites do recurso interposto. É efeito natural de todo recurso. Devolve-se ao juízo de origem ad quem as questões recorridas, para novo pronunciamento. O efeito suspensivo impede a eficácia da decisão até que haja o novo pronunciamento almejado. Esse efeito suspensivo desponta desde o momento da decisão, desde que sujeita a recurso com esse efeito. Ordinariamente, têm esse efeito os recursos de apelação, embargos infringentes de acórdão e embargos de declaração. Referindo-se o dispositivo sob exame aos recursos, de maneira geral, nenhum deles, em sede destas ações decorrentes da locação, terá efeito suspensivo. (Lei do Inquilinato Comentada, 12a ed., Editora Atlas, p. 283). Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, V, DA LEI 8.245/91. PRECEDENTES. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes. (AgRg no Ag em REsp 646.890/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.04.2015). De outra borda, o § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil confere ao relator poder geral de cautela para agregar eficácia suspensiva ao recurso “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A propósito do tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: O art. 1.012, § 4o do Novo CPC, trata dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo impróprio de forma mais completa e adequada do que o art. 995, caput, do Novo CPC. Segundo o dispositivo legal a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Como se pode notar da leitura do dispositivo legal, a concessão de efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência, como ocorre no art. 995, parágrafo único, do Novo CPC, mas também aos requisitos da tutela da evidência, já que basta ao apelante provar a probabilidade de provimento do recurso para que o efeito suspensivo seja concedido. (Manual de Direito Processual Civil - volume único, 8a ed., JusPodivm, p. 1673). Todavia, não se vislumbram presentes, pelo menos em sede de cognição sumária, os requisitos que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, exige para a suspensão da eficácia da sentença que julgou a ação de despejo. Em princípio seria necessária a anuência escrita do Apelado para a cessão da locação em função do trespasse do estabelecimento empresarial. Como bem ponderado na r. sentença: Pretende o réu, mediante a prova oral requerida, desincumbir-se das obrigações inerentes ao contrato de locação firmado com o réu, em razão da cessão de Estabelecimento Comercial firmada com Arismeu Pimentel de Medeiros Júnior e Luis Otávio de Medeiros, ID no 69928645. Todavia, nos termos do art. 13, da Lei 8.245/91, “a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”, de modo que para fins de comprovação do alegado, somente caberia a juntada de documento escrito com expressa anuência do locador. Note-se, ademais, que a clausula décima primeira do contrato de locação firmado entre o autor o réu, possui orientação expressa quanto a proibição de “ceder ou transferir a locação, sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, à qualquer título”, portanto, no caso em apreço, incabível a transferência da responsabilidade somente em razão do trespasse ocorrido em 16/08/2019. Sobre o tema, editou-se o enunciado no 234 na 3a Jornada de Direito Civil: “Quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente”. Em outras palavras, a ausência de prova documental apta a atestar a concordância do locador enseja a responsabilidade do locatário pelo cumprimento do contrato. Nesse sentido, considerando que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, reputa-se comprovado o descumprimento contratual, deixando a parte Ré de adimplir os alugueres convencionados indicados pela parte Autora e não tendo purgado a mora total conforme lhe fora facultado, forçoso se faz concluir pela procedência do pedido. A pretensão da parte Autora foi suficientemente demonstrada nos documentos que instruíram o pedido inicial. Há base contratual e legal para que o locador reivindique a rescisão do contrato. A lei 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”. Por outro lado, o artigo 9o do referido diploma legal contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos. Logo, em atenção ao que determina a lei processual civil e a Lei de Locações, são devidos os aluguéis e acessórios da locação que se vencerem ou que digam respeito ao consumo proporcional até a data da efetiva desocupação. O inadimplemento contratual do locatário quanto ao pagamento de aluguéis mensais e demais encargos locatícios nas datas de seus respectivos vencimentos, devem ser corrigidos mediante a aplicação de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês com vistas a recompor o patrimônio dos locadores, que deixaram de receber a contraprestação pela utilização do bem na ocasião devida. Assim, tratando-se de mora “ex re”, a correção monetária e os juros moratórios são devidos desde o vencimento de cada parcela não paga. Por fim, considerando que o pedido reconvencional se resume à aplicação do art. 940 do CC para recebimento em dobro de valor indevidamente cobrado, verifico a perda do objeto, em decorrência lógica ao reconhecimento do pedido principal. Não se descarta, por completo, a possibilidade de que, em circunstâncias extraordinárias, a aquiescência do locador à transferência da locação por conta de trespasse seja apenas tácita, sobretudo à luz da boa-fé objetiva. Ocorre que, no plano da cognição superficial, não parece ser essa a realidade que desponta dos autos a partir da própria narrativa da contestação e da reconvenção. A questão, de toda sorte, será melhor examinada, principalmente sob a perspectiva da produção de provas, no julgamento da apelação. À falta, portanto, da probabilidade do direito dos Apelantes, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator